Tribunal: TJSP
Processo: 2036076-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Pleito de determinação de imediata exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito. Descabimento. Inexistência de prova que evidencie a plausibilidade do direito invocado. Tutela de urgência indeferida. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram

Ementa:

TUTELA DE URGENCIA Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Pleito de determinação de imediata exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito. Descabimento. Inexistência de prova que evidencie a plausibilidade do direito invocado. Tutela de urgência indeferida. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2036076-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante JANICLEIDE
RODRIGUES DA SILVA MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 38169
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2036076-91.2020.8.26.0000
COMARCA: INDAIATUBA
JUIZ DA 1a INSTÂNCIA: THIAGO MENDES LEITE DO CANTO
AGRAVANTE: JANICLEIDE RODRIGUES DA SILVA MELO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
TUTELA
DE
URGENCIA
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos
morais. Pleito de determinação de imediata exclusão do nome
da autora dos cadastros restritivos de crédito. Descabimento.
Inexistência de prova que evidencie a plausibilidade do direito
invocado. Tutela de urgência indeferida. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
45/46, que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização
por danos morais, indeferiu a tutela de urgência postulada pela agravante.
Sustenta a agravante, em síntese, que estão reunidos os pressupostos
necessários à concessão da tutela de urgência, salientando que a dívida contraída em razão
da utilização do cartão de crédito está devidamente quitada, razão pela qual também deve
ser determinada a imediata exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido,
processando-se sem a concessão do efeito ativo postulado.

É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
E isto porque, pretende a agravante, em cognição sumária própria
desta fase processual, a prematura composição da lide, com a aceleração da entrega de
prestação jurisdicional consubstanciada em acolhimento de significativa parcela da
demanda proposta, já em seu limiar, desconsiderada até mesmo a sujeição do feito ao
contraditório e à regular dilação probatória.
Cumpre destacar, neste passo, que, como bem salientou o
magistrado, dos elementos até então existentes nos autos não é possível aferir a verificação
da suposta anotação restritiva indevida, especialmente porque admite a autora a existência
da dívida em razão da utilização do cartão de crédito, valendo destacar que não há como
concluir, neste momento processual, que o débito inscrito (financiamento contrato n.
306875038000050, no valor de R$ 674,90 fls. 19/20) seja o mesmo cujo pagamento foi
efetuado pela autora, no montante de R$ 260,00, haja vista que consta daquele documento
que referido pagamento diz respeito ao contrato 09/500406001-9 (fls. 22), prudente então

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se aguarde ao menos a instrução probatória.
Assim, a acenada abusividade da conduta do agravado não se denota
aferível de plano, sendo então de rigor a dilação probatória para a completa elucidação da
questão posta em juízo, ausente assim pressuposto mínimo imprescindível à concessão da
tutela de urgência, na extensão pretendida pela agravante.
Ademais, releva destacar que, enquanto não houver pronunciamento
judicial definitivo proclamando a existência das abusividades alegadamente praticadas pela
instituição financeira, de rigor será a submissão das partes contratantes ao princípio do
pacta sunt servanda, prevalecendo os termos do ajuste livremente pactuado, de molde a
autorizar, em caso de descumprimento do contrato, a inclusão do nome do devedor
inadimplente nos bancos de dados das entidades de proteção ao crédito, porquanto tal
providência constitui exercício regular de direito do credor.
Deveras, “... o deferimento do pedido de cancelamento ou de
abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito
depende da comprovação do direito com a presença concomitante de três elementos: a)
ação proposta pelo contratante contestando a existência integral ou parcial do débito; b)
demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a
contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a
critério do magistrado. Consoante afirmando no Acórdão recorrido, o simples ajuizamento
de ação objetivando a revisão contratual não obsta o direito de o credor inscrever o nome
do devedor inadimplente em cadastros restritivos de crédito” (AgRg no Ag 1165354/DF,
Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 15-12-2009), de sorte que “nas ações revisionais de cláusulas
contratuais, ainda que a dívida seja objeto de discussão em juízo, não cabe a concessão de
tutela antecipada para impedir o registro de inadimplentes nos cadastros de proteção ao
crédito, salvo nos casos em que o devedor, demonstrando efetivamente que a contestação
do débito se funda em bom direito, deposite o valor correspondente à parte reconhecida do
débito, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado” (REsp 863.746/RS,
Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 12-09-2006), razão pela qual “a simples discussão judicial
da dívida não é suficiente para obstar a negativação do nome do devedor nos cadastros de
inadimplentes.” (AgRg no REsp 1.002.178/SP, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro,
j. 27-10-2009).
Confira-se, a propósito, precedente desta Corte:
TUTELA ANTECIPADA. Exclusão do nome do devedor dos
cadastros restritivos. Excepcionalidade da medida. Ausência de verossimilhança Súmula
380 do S.T.J.. Impossibilidade de utilização de cálculo unilateral, sem o necessário
contraditório, para fundamentar a pertinência da inibição do exercício do direito do credor,
afastando a verossimilhança da alegação como requisito de antecipação da tutela. A
simples propositura da ação revisional não tem o condão de purgar a mora do devedor
(Súmula no 380 do S.T.J.). Recurso não provido.” (AI 0309675-31.2011.8.26.0000, Rel.
Des. Andrade Marques, j. 02.02.2012).
Aliás, discorrendo sobre a configuração de prova inequívoca
suficiente para o surgimento da verossimilhança da alegação que autoriza a antecipação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos efeitos da tutela, preleciona Luiz Guilherme Marinoni que “é necessária para a
concessão da tutela antecipatória de cognição sumária baseada em fundado receio de dano.
A denominada 'prova inequívoca', capaz de convencer o juiz da 'verossimilhança da
alegação', somente pode ser entendida como a 'prova suficiente' para o surgimento do
verossímil, entendido como o não suficiente para a declaração da existência ou da
inexistência do direito.” (A Antecipação da Tutela, Luiz Guilherme Marinoni, Malheiros
Editores, 5a edição, pág. 162).
Correta, portanto, a r. decisão agravada ao indeferir o pedido de
imediata exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)